Tribunal: TJDFT
Processo: 0756481-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0756481-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAIMUNDO LUCAS ALMEIDA DA COSTA IMPETRANTE: GERSON TIAGO DE OLIVEIRA DALVINO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por GERSON TIAGO DE OLIVEIRA DALVINO em favor de RAIMUNDO LUCAS ALMEIDA DA COSTA (paciente) contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, no processo n.o 0740110-48.2025.8.07.0003, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (ID 79821601, p. 50/52). Em suas razões (ID 79821593), o impetrante sustenta que decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação concreta, por inexistirem elementos que indiquem risco efetivo à ordem pública ou possibilidade de reiteração delitiva. Afirma que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, por ser primário, ter residência fixa e exercer atividade lícita, alegando que ele teria admitido apenas o uso de entorpecentes, bem como a venda de alguns produtos de tabacaria. Defende, assim, a adequação da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, aduzindo que a manutenção da custódia configura indevida antecipação da pena e afronta ao princípio da presunção de inocência. Aduz que a busca domiciliar é nula, com reflexos diretos na validade da prisão cautelar, bem como a nulidade da oitiva do policial Clodoaldo, por suposta violação ao art. 204 do Código de Processo Penal, ao argumento de que teria consultado anotações previamente elaboradas durante o depoimento. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, além do reconhecimento da nulidade da referida oitiva. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, assegurando ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade. É o relatório. Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus configura medida de caráter excepcional, por ausência de previsão legal expressa, sendo cabível apenas nas hipóteses em que se evidencie, de plano, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a intervenção urgente do Judiciário. O habeas corpus é remédio constitucional de rito célere e cognição sumária, voltado à proteção imediata da liberdade de locomoção quando ameaçada ou restringida ilegalmente. Por sua própria natureza, a via eleita impõe limitações quanto às matérias passíveis de exame, restringindo-se às hipóteses de evidente constrangimento ilegal, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores. A custódia cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e no risco concreto de reiteração delitiva, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. No caso, o paciente foi preso em flagrante pela prática do delito de tráfico de drogas, sendo apreendidos em sua posse 129 g (cento e vinte e nove gramas) de maconha em forma vegetal, 865,04 g (oitocentos e sessenta e cinco gramas e quatro centigramas) de maconha em resina, 28 comprimidos de ecstasy e cristal de ecstasy, além de diversos apetrechos típicos da mercancia ilícita, tais como balanças de precisão, rolo de papel filme, agendas de anotações e etiquetas de identificação, e a quantia de R$ 5.382,00 (cinco mil trezentos e oitenta e dois reais) em espécie (ID 79821601, p. 19/33). O fundamento da garantia da ordem pública, previsto no artigo 312 do CPP, deve ser compreendido como instrumento de preservação da tranquilidade social, bem como de prevenção à prática de novos delitos. Na hipótese, a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, aliadas à presença de instrumentos comumente utilizados na traficância e ao elevado montante em dinheiro, revelam a gravidade concreta da conduta e evidenciam a periculosidade do agente, legitimando a segregação cautelar como medida necessária para resguardar a ordem pública. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE DO FATO. FUNDAMENTO VÁLIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há ilegalidade na manutenção da custódia cautelar, consoante os termos do art. 387 do CPP, dada permanência dos seus pressupostos autorizadores, qual seja, a necessidade de assegurar a ordem pública, diante da nocividade da conduta do agente - a guarda de expressiva quantidade de maconha 6,57 kg. 2. Agravo não provido. (STJ, AgRg no HC n. 868.748/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.) Registre-se que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. A manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter estritamente cautelar. No tocante à alegada nulidade da busca domiciliar, verifica-se que os policiais, durante patrulhamento ostensivo, flagraram o paciente em atitude típica de tráfico de drogas, ao realizar a entrega de um invólucro de aparência esverdeada a terceiro, que se evadiu em um veículo. Diante dessa circunstância, procederam à abordagem do paciente e, na sequência, localizaram os entorpecentes em sua residência. Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, estão presentes elementos objetivos e contemporâneos aptos a caracterizar justa causa para o ingresso domiciliar, independentemente de prévia autorização judicial ou consentimento do morador. HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PLANO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. FUNDAMENTO INSUFICIENTE À REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. [...] 4. Ausente demonstração patente da ilegalidade da entrada da equipe policial na residência do paciente, ante a inexistência de fundada suspeita da prática delituosa, deve ser afastada a tese de nulidade da busca domiciliar por violação ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição da República. 5. Descabida, na via estreita do habeas corpus, a incursão aprofundada nas circunstâncias em que se deu o ingresso domiciliar, por demandar dilação probatória. [...] (Acórdão 2006830, 0720846-54.2025.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.) Cumpre destacar que não se admite, em sede de habeas corpus, o exame aprofundado de questões relativas ao mérito da ação penal ou à valoração das provas produzidas. Por fim, quanto à suposta nulidade decorrente de violação ao artigo 204 do CPP, o referido dispositivo legal admite que, embora o depoimento seja prestado oralmente, a testemunha possa realizar breve consulta a apontamentos. Assim, eventual leitura de anotações pelo policial durante seu depoimento extrajudicial não configura nulidade, inexistindo qualquer prejuízo à defesa a ser reconhecido em sede preliminar. Quanto à conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, verifica-se que estão presentes os requisitos necessários para a sua decretação, pois o delito imputado tem previsão de pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; há prova da existência do crime e indício suficiente da autoria; os fatos são contemporâneos (14/12/2025); e há risco de reiteração delitiva e de perturbação da ordem pública com a soltura do paciente. Dessa forma, encontram-se presentes o fumus commissi delicti e o periculum in libertatis, mostrando-se, ao menos por ora, inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, conforme o disposto no art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR